Tribunal: TJDFT
Processo: 0728487-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728487-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMAR JOSE DE ALMEIDA JUNIOR, ANA VITALINA ALVES JUNQUEIRA AGRAVADO: FABIANO RODRIGUES COSTA, PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS D E C I S Ã O Concedo a gratuidade de justiça exclusivamente para análise do recurso a fim de não configurar cerceamento de defesa. Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. A parte agravada já apresentou resposta. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020 13:52:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador